Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010283-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ITELVINO GENTIL STEFANELLO
AGRAVADA: AGP AGROPECUÁRIA LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITELVINO GENTIL STEFANELLO, contra decisão de recebimento dos embargos à execução opostos por AGP AGROPECUÁRIA LTDA. (agravada), com efeito suspensivo.
O agravante relata que propôs a execução lastreada em título executivo extrajudicial (inciso III do artigo 784 do CPC), no qual a agravada de forma expressa e clara assumiu perante o agravante a responsabilidade pela entrega de 266.886 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis) sacas de soja, conforme se extrai do “aditivo ao instrumento particular de contrato de cessão de direitos creditórios e outras avenças celebrado em 16 de julho de 2012”.
Comenta que a MMa. Juíza da causa deferiu o efeito suspensivo aos embargos, em razão da ausência de juntada do “contrato original” pelo agravante, e por ele incluir em seus cálculos encargos moratórios; quanto ao perigo de dano, entendeu estar demonstrado pela “possibilidade de busca e apreensão de grandes quantidades de soja de propriedade da embargante”; além de um suposto “risco de prejuízo à terceiros; assevera que o “Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (título originário do aditivo), foi regularmente juntado à inicial executiva.
Em relação ao excesso de execução, cita que para evitar eventual discussão acerca da possibilidade de cobrança de juros superiores a 1% ao mês entre particulares, optou por limitar a incidência dos encargos moratórios ao autorizado pela legislação, além disso, a previsão contratual (cláusula) de incidência de juros pela inadimplência sequer foi alvo de pedido de anulação ou modulação, o que impede sua alteração de ofício, situação que demandaria a propositura de ação específica para tal fim.
Quanto ao perigo de dano, já havia informado nos autos da execução (antes mesmo da decisão recorrida), que, não tinha interesse algum na apreensão de grãos pertencentes a outros credores e “certificado está que existem outras quantidades, igualmente pertencentes à agravada, localizadas em outras comarcas deste Estado; não havendo razão para estes terceiros se preocuparem;” aduz que em relação a possibilidade de busca e apreensão, é decorrência natural do prosseguimento do processo de execução, uma vez que a agravada optou por não quitar suas obrigações no tempo e modo contratados.
Alega ausência de garantia, visto que a agravada indica que os bens possuem valor de mercado estimado em R$ 7.425.000,00 (sete milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil reais), arbitrado unilateralmente e sem qualquer tipo de avaliação prévia; extrai-se dos próprios documentos juntados pela agravada que os imóveis de forma nenhuma podem alcançar os valores por ela indicados, pois foram recentemente adquiridos, cada um deles, por R$ 1.540.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil reais), alcançando, portanto, a soma de R$ 3.080.000,00 (três milhões e oitenta mil reais).
Requer a concessão da liminar recursal, suspendendo, por consequência, a decisão agravada, permitindo o normal prosseguimento da execução n.o 1003423-74.2019.8.11.0010; caso não seja esse o entendimento, que, ao menos permita o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso da dívida, ou seja, o saldo devedor acrescido da cláusula penal, relegando a discussão tão somente aos encargos moratórios, determinando assim a entrega de 42.974,60 sacas de soja, acrescidos de honorários advocatícios. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, reformando em definitivo a decisão recorrida, possibilitando o prosseguimento da execução (id 42324978).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Opostos os embargos à execução pela agravada, a MMa. Juíza os recebeu com efeito suspensivo.
O artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam acerca da matéria:
“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)” (in, Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).
Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.
Na decisão agravada a MMa. Juíza fundamentou:
“(...) In casu, tenho como presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito da embargante ou o chamado fumus boni iuris.
O requisito está consubstanciado na ausência de juntada do contrato original pela exequente aos autos principais, considerando que a responsabilidade da executada, cujo débito havia sido cedido, está limitada aos termos do contrato original, o que traz fundadas dúvidas acerca da veracidade do direito do exequente e legalidade da cobrança vindicada nos autos executivos.
À propósito, o exequente acostou à inicial da execução o demonstrativo da evolução do débito com incidência de juros e correção monetária, contudo, aparentemente, os encargos não se coadunam com a espécie de execução (entrega de coisa certa), colocando ainda mais em dúvida a veracidade do débito
Outrossim, também vislumbro a presença de perigo de dano ou periculum in mora, considerando a iminente possibilidade de busca e apreensão de grandes quantidades de soja de propriedade da embargante (coisa que pode se deteriorar ou ter a qualidade prejudicada), além do risco de prejuízo à terceiros, já que há petição de Girassol Agrícola LTDA nos autos da execução, afirmando possuir penhor de 1o grau sobre soja pertencente à embargante.
Por fim, diante da caução oferecida pela embargante, entendo garantida a execução, sendo caução idônea, ao passo que os imóveis se encontram desembaraçados de ônus.
Portanto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo”.
Desta feita, quando da apreciação da liminar recursal no Agravo de Instrumento 1006426-33.2020.8.11.0000 interposto pela ora agravada, ficou registrado que o exequente (ora agravante) apresentou com a petição inicial o Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 16.07.2012; o citado aditivo foi pactuado em 13.01.2016 e consta como devedor/cedente Wilmar Luft casado com Maria Isabel Toledo Luft, como credor/cessionário Itelvino Gentil Stefanello casado com Ivone Breda Stefanello e a empresa ora agravada como uma das anuentes pagadoras.
Consta no Aditivo:
“Cláusula Primeira – Do Objeto:
O DEVEDOR-CEDENTE e os INTERVENIENTES ANUENTES por este instrumento particular CEDEM ao CREDOR-CESSIONÁRIO, como de fato CEDIDO tem, parcialmente e de forma definitiva os créditos havidos por ocasião da perfectibilização do contrato discriminado no Considerando “I”, tão somente a quantidade de 266.886 (duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e oitenta e seis) sacas de soja.
PARÁGRAFO ÚNICO. Ante o contido no caput da presente cláusula o DEVEDOR-CEDENTE e INTERVENIENTES ANUENTES autorizam, e os ANUENTES PAGADORES assumem expressamente a obrigação de pagar ao CREDOR-CESSIONÁRIO as quantias ajustadas e nos prazos descritos no bojo do presente instrumento de contrato, que após recebidas, este dará a mais ampla e irrestrita quitação, renunciando expressamente a qualquer contestação quanto ao valor, atualização e procedência da dívida.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DA CESSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA.
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os ANUENTES PAGADORES, do qual concordam, todas as partes da presente avença, assumem a obrigação de efetuar o pagamento do CREDOR-CESSIONÁRIO da quantidade e valor descritos no caput da cláusula primeira (...)”.
Ainda no citado agravo, constou o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças (contrato original) celebrado em 16.07.2012, no qual a ora agravada também consta como Anuente Pagadora e assumiu a obrigação de pagar diretamente ao cessionário as quantias ajustadas e nos prazos descritos no instrumento de contrato e que há certidão datada de 21.08.2019 de que a ora agravada consta como devedora/emitente de CPRs em favor de PCO – Comércio, Importação e Agropecuária Ltda. que endossou e avalizou em favor da Monsanto do Brasil Ltda. e em favor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado.
Todavia, na petição inicial dos embargos, a embargante/agravada pugna pelo reconhecimento da existência de excesso de execução de 37.402,61 sacas de soja, pois não incidem juros ou correção monetária na fase de citação para entregar a coisa devida, bem como, há o risco de prejuízo à terceiros, visto que existe petição de Girassol Agrícola Ltda. nos autos da execução, afirmando possuir penhor de 1o grau sobre soja pertencente à ora agravada.
É pertinente o argumento do agravante a ensejar na probabilidade de seu direito. Contudo, não está presente neste momento o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o Juízo está garantido e poderá ser realizada avaliação judicial dos bens. Ademais, nos autos de origem, o agravante já apresentou impugnação aos embargos e a MM. a Juíza da causa determinou a intimação das partes para, em 15 (quinze) dias úteis, especificarem provas que pretendem produzir.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 15 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora